Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CODHAB. LOTE DE PROGRAMA HABITACIONAL. DOAÇÃO A CANDIDATO CADASTRADO E QUE SATISFEZ OS REQUISITOS. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DIREITO À MORADIA. SUJEITO ÀS REGRAS DE POLÍTICA HABITACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A política habitacional do Distrito Federal encontra-se disciplinada na Lei Distrital n. 3.877/06, a qual dispõe sobre os critérios, hipóteses e prioridades, bem como os requisitos para participação em programas habitacionais do governo.

2. Não tendo a autora sequer cadastro junto à CODHAB, responsável pela execução da política habitacional do Distrito Federal, e tendo o lote sido doado ao segundo apelado por ato daquele órgão, o qual goza de presunção de legitimidade e veracidade, não há que se falar em anulação da doação.

3. Conquanto o direito à moradia constitua face do princípio da dignidade humana estampado na Constituição Federal, sujeita-se à regulamentação estatal, não consistindo em direito sujeito ao arbítrio de quem o detém.

4. Apelação conhecida e não provida.